Tribunal: STF
Processo: AI 807280
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE SERVIDÃO. RELAÇÃO CONDOMINIAL. PAGAMENTO DE COTAS VENCIDAS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. 



    Incide a Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.